Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu violência física para retirar o celular da mão da vítima.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Recurso conhecido e desprovido.